Tribunal: TJDFT
Processo: 0706558-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Associação criminosa voltada ao cometimento de crimes de receptação. Legalidade da prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Paciente reicidente. Garantia da ordem pública. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistema penitenciário do Distrito Federal. Ordem denegada.